Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707937-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francisco Ricardo Passos Agravados: Construtora Carvalho Pereira Ltda CAENGE S/A - Construção Administração e Engenharia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Ricardo Passos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0708280-41.2019.8.07.0014, que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente, assim redigida: “A parte autora foi instada pelo despacho proferido no ID: 52821388, a fim de comprovar fazer jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo juntado a petição do ID: 54667222, também instruída com documentos. Desse modo, passo à apreciação do pleito gracioso. Exsurge dos autos que a parte autora não faz jus ao referido benefício legal, haja vista que, conforme demonstram os comprovantes de rendimentos auferidos nos meses outubro, novembro e dezembro de 2019, a média bruta trimestral foi de R$ 13.277,32, sendo que a média da remuneração líquida naquele mesmo período foi de R$ 5.408,84. Portanto, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios (art. 98, cabeça, do CPC/2015). A propósito, confira-se o excerto promanado da seguinte r. decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, acerca da matéria: “O art. 99, §3.o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) A análise dos autos revela que o agravante recebe salário mensal bruto de R$ 13.327,43 e líquido de R$ 6.083,10, valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas do agravante e mais aquelas decorrentes do processo. Saliente-se que a gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante.” (TJDFT. Agravo de instrumento n. 0726828-59.2019.8.07.0000, relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1.a Turma Cível, decisão monocrática em: 12.12.2019, publicação no DJe: 17.12.2019, p. 325). Por todos esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolher as custas processuais dentro em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.” Alega o agravante (Id. 15450406), em breve síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que os rendimentos recebidos mensalmente são insuficientes para o custeio das despesas do processo de forma conjunta aos gastos com a subsistência própria e do seu núcleo familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e deferida a gratuidade de justiça pretendida. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ocasião em que o Juízo singular determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a inexistência de prova apta a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto recebido pelo recorrente é equivalente a R$ 10.398,87 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), de acordo com o documento referido no Id. 52551215 (autos do processo principal). Verifica-se que a quantia recebida como remuneração pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art.1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator